Tribunal: TJMT
Processo: 1033872-19.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033872-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), NEWTON PIMENTA FIGUEIREDO - CPF: 125.615.171-87 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada por particular para desconstituir registros de propriedade de veículos indevidamente atribuídos ao seu nome, com pedidos de cancelamento de débitos tributários e de indenização por danos morais, diante da ausência de vínculo negocial com os automóveis cadastrados junto ao DETRAN/MT. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica, determinando a exclusão cadastral e a indenização no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT possuem legitimidade passiva em demanda que discute registros veiculares indevidos;

(ii) saber se a pretensão encontra-se prescrita, diante da data remota do registro de um dos veículos;
(iii) saber se se configuram os pressupostos para responsabilidade civil do Estado e consequente dever de indenizar os danos morais alegados.

III. Razões de decidir

3. O DETRAN/MT, como órgão gestor dos registros veiculares, e o Estado de Mato Grosso, como responsável pela arrecadação tributária correlata, são partes legítimas, nos termos da legislação estadual aplicável.
4. Em se tratando de ilícito de natureza permanente, a manutenção do registro indevido constitui renovação contínua do dano, afastando a configuração da prescrição com base em marco pretérito único.

5. A inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da parte autora, impunha aos entes públicos a demonstração da regularidade do registro, ônus do qual não se desincumbiram.

6. Comprovado o abalo à honra e à imagem do autor, em decorrência de protestos indevidos e restrições creditícias fundadas em registros cadastrais equivocados, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado e o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. São legítimos para figurar no polo passivo da ação os entes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização dos registros veiculares e dos débitos tributários a eles associados.
2. A manutenção indevida de registros em nome de terceiro caracteriza ilícito permanente, não estando sujeita à prescrição quinquenal baseada em marco único pretérito.
3. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos decorrentes de registros indevidos quando não demonstrada a regularidade da informação e comprovado o prejuízo à esfera jurídica do particular."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Newton Pimenta Figueiredo, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica em relação a quatro veículos registrados indevidamente em seu nome, determinando a exclusão do nome do demandante nos sistemas do DETRAN/MT, a anotação como “proprietário desconhecido”, o cancelamento dos débitos tributários e não tributários correlatos, bem como das infrações e pontuações de trânsito, como, bem, , fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Inconformados, os Apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, sob o fundamento de que os registros de propriedade de veículos decorrem de atos praticados por particulares no âmbito de transações civis, não havendo qualquer participação ou responsabilidade da Administração Pública na eventual fraude.

Invocam a ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista que a inserção do nome do autor como proprietário do veículo FORD/PAMPA ocorreu em 1993.

No mérito, alegam que não há
comprovação da alegada fraude e que a sentença incorreu em erro ao inverter o ônus da prova, afastando indevidamente o encargo probatório da parte autora.

Argumentam que os registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual caberia ao Apelado apresentar elementos concretos e consistentes que comprovassem a suposta fraude alegada, o que, na ótica da defesa, não ocorreu.

Aduzem que não há nos autos demonstração suficiente do nexo causal entre eventual falha administrativa e o dano alegado, sendo descabida a condenação por danos morais em hipótese cuja configuração de responsabilidade objetiva do Estado não restou adequadamente delineada.

Salientam que o simples aborrecimento ou transtorno decorrente de cobrança não constitui, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana a justificar reparação pecuniária.

Com tais fundamentos, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos entes públicos ou, subsidiariamente, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que os réus deixaram de apresentar documentos essenciais que pudessem comprovar a regularidade dos registros e que a omissão dos entes estatais gerou danos concretos à sua honra e reputação, os quais merecem reparação (id.

280174450).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 284108879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Newton Pimenta Figueiredo, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial

Denota-se dos autos que Newton Pimenta Figueiredo ajuizou Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais contra o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT, alegando que ue jamais foi proprietário de quatro veículos registrados em seu nome, sendo um deles a FORD/PAMPA L, placa IJ8672, com registro de infrações, protestos e débitos tributários.

Afirmou que: 1) nunca residiu no Estado de Mato Grosso; 2) Tomou ciência da dívida ao ser cobrado por um cartório de protesto e por restrições em cadastros de inadimplentes; 3) Registrou Boletim de Ocorrência e buscou solução administrativa, sem êxito; 4) Juntou extratos do DETRAN e boletim de ocorrência, requerendo cancelamento dos débitos, protestos e pontuações vinculadas aos veículos, bem como danos morais.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

DO DISPOSITIVO

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES, com resolução de mérito, os pedidos formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE proposta por NEWTON PIMENTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e Outro para (i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o requerente e os requeridos em face dos seguinte veículos: 1)- 200903-FORD/PAMPA L(Nacional) 1988/1989 CHASSI 9BFPXXLP3JBX77064, Placa IJ 8672; 2) PASSAT PLACA JYZ 4168 ANO/FABRICAÇÃO 1980; 3) FUSCA 1300 PLACA JYC 0750 ANO/FABRICAÇÃO 1976; 4) PASSAT LS PLACA JYJ 7049 ANO/FABRICAÇÃO 1980 (ii) DETERMINAR a exclusão do nome do autor junto ao banco de dados DETRAN/MT, fazendo constar ́ ́ proprietário desconhecido ́ ́ , bem como (iii) DETERMINAR a anulação de todos os débitos tributários e não tributários existentes em nome do requerente oriundos da propriedade do mencionado veículo e o cancelamento das pontuações e das punições de infrações de trânsito correlatas relacionados ao veículo, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os requeridos, de forma solidária. ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021). Deixo de condenar os requeridos ao ressarcimento das custas processuais, haja vista ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Condeno os requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. devidamente atualizado, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC (Sic. id. 282850897).

Contra esta sentença recorrem os réus
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT).

Inicialmente, cumpre analisar
as questões prévias
levantadas
pelo
s
Apelante
s.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Os Apelantes sustentam suas ilegitimidades para constar no polo passivo da presente demanda
.

A Lei Estadual nº 7.301/2000 dispõe, em seu art. 22, que a supervisão, arrecadação e fiscalização do IPVA competem à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Contudo, o art. 29 da mesma norma estabelece, de forma inequívoca, que a fiscalização e a atualização cadastral dos veículos licenciados no Estado decorrem de cooperação institucional entre o órgão arrecadador e o DETRAN/MT.

O dispositivo legal impõe ao DETRAN o dever de fornecer todos os dados cadastrais dos veículos à SEFAZ/MT, mediante requisição, revelando que a atuação do órgão de trânsito é indispensável para a constituição e exigência do crédito tributário, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que vise à desconstituição de registros veiculares e débitos correlatos.

Igualmente, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso também é inafastável, haja vista que detém competência para supervisionar e fiscalizar a cobrança do tributo, além de ser o destinatário dos valores arrecadados.

Sendo assim, não há falar em ilegitimidade passiva de nenhum dos entes públicos demandados, pois ambos atuam de forma integrada na gestão das informações fiscais e cadastrais que deram origem à controvérsia judicial.

Deste modo,
rejeito

esta preliminar.

Da Prejudicial de Prescrição

No caso em análise, a manutenção indevida de registros de propriedade em nome do autor, com reflexos contínuos em sua esfera jurídica, configura situação de trato sucessivo, cujo efeito danoso se renova constantemente.

Em tais hipóteses, aplica-se a teoria do dano permanente, afastando-se a contagem do prazo prescricional com base em um marco único e pretérito, sobretudo porque os prejuízos decorrentes da irregularidade se mantêm enquanto perdurar a omissão estatal na retificação do cadastro, tendo em vista a suposta negligencia e falha na prestação do serviço.

Logo, trata-se de hipótese em que o ilícito permanece em curso, não se tratando de ato único e consumado, razão pela qual a pretensão autoral não se encontra fulminada pelo decurso do tempo.

Sendo assim a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão deve ser afastada.

Do mérito.

Como visto, o Autor, ora Apelado ajuizou a ação objetivando a declaração de inexistência de propriedade do bem com a baixa do veículo registrado em nome do requerente, o que ensejou o ajuizamento da demanda e a consequente.

Os elementos constantes nos autos revelam que o Autor jamais reconheceu a propriedade dos veículos que lhe foram atribuídos nos cadastros públicos.

Diante disso, registrou boletim de ocorrência e demonstrou a inexistência de vínculo pessoal ou negocial com os automóveis objeto da lide. Em que pese a ausência de documento que comprove diretamente a fraude alegada, é evidente a hipossuficiência técnica e probatória do demandante em produzir prova negativa da inexistência de relação jurídica com os bens registrados, motivo pelo qual se impõe a aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme previsto no art. 373, §1º, do CPC.

Desse modo, diante da alegação de fraude, cabia ao DETRAN, na qualidade de custodiador dos registros administrativos e responsável pelo processamento dos dados de transferência veicular, demonstrar a regularidade do procedimento que culminou na vinculação do nome do autor aos veículos.

Entrementes, os Apelantes limitaram-se a alegar a presunção de legitimidade dos registros, sem apresentar qualquer documento comprobatório da cadeia dominial ou da origem das informações. Tal conduta reforça a omissão estatal no dever de fiscalização e manutenção segura das bases de dados sob sua responsabilidade.

Não se pode, portanto, imputar ao Apelado o dever de provar o que não praticou, especialmente quando os meios de prova se encontram sob a guarda da Administração Pública.

A ausência de documentação hábil que legitime o registro em nome do autor transfere para o ente público a responsabilidade pela indevida anotação, sendo legítimo o reconhecimento da nulidade do vínculo cadastral e a exclusão de seu nome dos sistemas oficiais.

Em relação ao dano moral, verifica-se que o Autor suportou, por tempo indeterminado, as consequências de protestos indevidos, restrições cadastrais e cobrança de débitos por veículos que não lhe pertencem, situação que ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos.

A conduta omissiva do Estado e do DETRAN resultou em violação à honra subjetiva do autor, atingindo sua imagem perante terceiros e expondo-o a constrangimentos desnecessários. Nessas circunstâncias, incide a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

O valor arbitrado na origem a título de compensação extrapatrimonial — R$ 4.000,00 — revela-se proporcional ao dano e adequado à função reparatória e pedagógica da indenização, não merecendo redução ou majoração.

Diante de todo o exposto, inexistem fundamentos jurídicos capazes de justificar a reforma da sentença recorrida, impondo-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025